Tribunal: TJSP
Processo: 1031120-84.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que não tem o condão de majorar tributo, em

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Direito de recolher o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado para o IPTU – Possibilidade – Lei n° 10.705/2000 que estabelece tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do mencionado 'valor de mercado' – Decreto n° 46.655/2002, com redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que não tem o condão de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000881604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1031120-84.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos CARLOS EDUARDO BEVILAQUA SOZIGAN e RITA
KARINA BEVILAQUA SOZIGAN (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1031120-84.2020.8.26.0053 2
VOTO N° 31138
Reexame necessário n° 1031120-84.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: CARLOS EDUARDO BEVILAQUA SOZIGAN E OUTRO
Juiz 1a inst.: Liliane Keyko Hioki
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Direito de recolher
o tributo utilizando como base de cálculo o valor venal lançado
para o IPTU Possibilidade Lei n° 10.705/2000 que estabelece
tal critério como piso, mas não regulamenta a forma de cálculo do
mencionado 'valor de mercado' Decreto n° 46.655/2002, com
redação dada pelo Decreto n° 55.002/2009, que não tem o condão
de majorar tributo, em ofensa ao art. 150, I, da Constituição
Federal Sentença mantida Reexame necessário desprovido.”
MANDADO
DE
SEGURANÇA
impetrado
por
CARLOS EDUARDO BEVILAQUA SOZIGAN E RITA KARINA
BEVILAQUA SOZIGAN, contra ato praticado pelo Diretor Executivo da
Administração Tributária e Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando a declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o
pagamento do ITCMD com base no valor venal de referência utilizado para o
cálculo do ITBI, utilizando-se o valor venal para fins de IPTU, eis que a
exigência combatida viola o princípio da legalidade.
A sentença de fls. 74/78 concedeu em parte a segurança,
para declarar ilegal a exigência realizada pela impetrada, reconhecendo que a
base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel a ser transmitido,
considerado o montante apontado para fins de lançamento do IPTU, tal como
sustentado pelos impetrantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1031120-84.2020.8.26.0053 3
Há reexame necessário.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A Lei Estadual n° 10.705/2000, com redação dada pela
Lei Estadual n° 10.992/2001, ao tratar da base de cálculo do ITCMD,
estabelece o seguinte:
“Artigo 9° - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1° - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o
valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU;
(...)”
Interpretando-se tais dispositivos, conclui-se que a base
de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel, considerado aquele que
reflita o valor de mercado do bem, tendo como um valor mínimo o valor
fixado para o lançamento do IPTU.
Nota-se que, a lei estadual, ao prever que a base de
cálculo do ITCMD deve ter como piso o valor utilizado para o lançamento do
IPTU, apenas proíbe a utilização de base inferior, não impedindo que se
utilize, de fato, este referencial ou outro superior, se previsto em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1031120-84.2020.8.26.0053 4
No Estado de São Paulo, o Decreto n° 46.655/2002, com
redação dada pelo Decreto n° 55.002/09, conceituou o que seria “valor de
mercado”, conforme descrito no art. 9°, da Lei Estadual supracitada:
“Artigo 16 - O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou
direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
Parágrafo único. Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos
termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo,
se for o caso.”
Ocorre que a previsão do decreto estadual acabou por
majorar a base de cálculo do tributo, o que é vedado, nos termos do art. 150,
inciso I, da Constituição Federal, o qual dispõe:
“ Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”
Assim, não pode o ente público, por meio de decreto,
autorizar aumento de base de cálculo de tributo de sua competência, o que
somente se admite mediante prévia lei ordinária.
Logo, tendo em vista que a lei em vigor não discrimina
os critérios para se apurar o mencionado “valor de mercado”, necessário
considerar que a base de cálculo para o ITCMD somente pode ser o piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1031120-84.2020.8.26.0053 5
estabelecido em lei, ou seja, a base de cálculo do IPTU.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda 9a Câmara
de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
Base de cálculo
prevista na Lei Estadual no 10.705/00, que nos imóveis urbanos é o
valor do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro
qualquer Majoração do tributo que deve observar os estritos
termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN)
Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público Concessão
da segurança mantida Recurso oficial não provido.
(Remessa Necessária Cível no 1034088-58.2018.8.26.0053; Rel.
Des. Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; j. 26/02/2019)
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" - ITCMD.
Adoção pela Fazenda do Estado do valor de referência do ITBI
como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto
Estadual n.o 55.002/09. Impossibilidade. Correta a utilização como
valor venal o da base de cálculo do IPTU, tendo por parâmetro o
artigo 13, inciso I, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o
valor venal do IPTU não corresponda ao valor de mercado, ou
mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor
de mercado. Ademais, impossibilidade de alteração da base de
cálculo de tributo por decreto. Princípios (no campo penal e
tributário). Reserva de lei (= reserva constitucional de lei =
reserva horizontal de lei = reserva formal de lei) através da qual a
Constituição reserva à lei a regulamentação de certas matérias;
(2) congelamento do grau hierárquico, dado que, de acordo com
este princípio, regulada por lei uma determinada matéria, o grau
hierárquico da mesma fica congelado e só uma outra lei poderá
incidir sobre o mesmo objeto; (3) precedência da lei ou
primariedade da lei (= reserva vertical de lei), pois não existe
exercício de poder regulamentar sem fundamento numa lei prévia
anterior. Reserva legal absoluta, no caso. Sentença mantida.
Recurso voluntário não provido e remessa necessária não
acolhida.
(Apelação/Remessa
Necessária
no
1038674-41.2018.8.26.0053; Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; j. 13/12/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1031120-84.2020.8.26.0053 6
Nesses termos, a r. sentença deve ser mantida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
REEXAME NECESSÁRIO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed